Tribunal: TJMT
Processo: 1010539-55.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010539-55.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRESSON NEVES DA SILVA - CPF: 811.735.552-34 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI - CNPJ: 10.553.175/0001-80 (APELANTE), RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO registrado(a) civilmente como RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO - CPF: 015.095.981-89 (ADVOGADO), MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 627.901.611-00 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI - CNPJ: 10.553.175/0001-80 (APELADO), RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO registrado(a) civilmente como RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO - CPF: 015.095.981-89 (ADVOGADO), MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 627.901.611-00 (ADVOGADO), ANDRESSON NEVES DA SILVA - CPF: 811.735.552-34 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – IMÓVEL RESIDENCIAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MORADIA PROVISÓRIA MEDIANTE REEMBOLSO – INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO CITRA PETITA – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

A constatação de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel e impõem sua desocupação temporária caracteriza dano moral indenizável, por violação à legítima expectativa do adquirente.

O montante fixado em R$10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a ausência de risco estrutural e a concomitante condenação à reparação material e ao custeio de moradia provisória, não se revelando ínfimo nem excessivo.

Não configura julgamento citra petita a fixação de custeio de moradia provisória mediante reembolso, quando reconhecido o direito material pleiteado, cabendo ao magistrado definir a técnica executiva adequada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº
1010539-55.2019.8.11.0003

APELANTES:

ANDRESSON
NEVES DA SILVA
E

CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA FARIAS -
EIRELI

APELADO:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONSTRUTORA E
IMOBILIARIA
FARIAS
–

EIRELI
(requerida)
e por
ANDRESSON
NEVES DA SILVA
(requerente)
,
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Luiz Guilherme Carvalho Guimarães
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
c/c
Indenização por Danos Morais nº 1010539-55.2019.8.11.0003, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à obrigação de fazer consistente na execução dos reparos apontados no laudo pericial, bem como ao pagamento das despesas com mudança e locação provisória (pelo prazo máximo de 90
(noventa)
dias, mediante reembolso), e ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, condenando a ré ao pagamento de 70%
(setenta por cento)
das custas e honorários advocatícios (fixados em 10% sobre a condenação) e o autor aos 30%
(trinta por cento)
restantes, observada a suspensão da exigibilidade em relação a este por ser beneficiário da justiça gratuita.

A primeira apelante,
CONSTRUTORA E
IMOBILIÁRIA
FARIAS
–

EIRELI
, e
m suas razões recursais, sustenta a tempestividade do recurso e busca a reforma do julgado especificamente no tocante à condenação por danos morais.

Argumenta, em síntese, que a prova pericial demonstrou que os vícios no imóvel eram superficiais e de reparo simples, afastando a
alegação do autor de que haveria danos estruturais com risco de desabamento ou necessidade de demolição.

Aduz que sempre se prontificou a realizar os reparos solicitados, mas houve recusa por parte do Apelado, o que, segundo a recorrente, afasta a responsabilidade civil pelos dissabores alegados.

Defende que os fatos narrados configuram mero aborrecimento cotidiano, incapaz de gerar abalo anímico passível de indenização, colacionando jurisprudência para corroborar sua tese.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de danos morais ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com a consequente condenação em honorários sucumbenciais
(
I
d.
331540463
)
.

O segundo apelante
,
ANDRESSON
NEVES DA SILVA
,
em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso e reitera a necessidade da manutenção da Justiça Gratuita.

No mérito, argui a nulidade parcial da sentença por vício
citra petita
e violação ao Princípio da Congruência, alegando que o julgador foi omisso ao não apreciar o pedido expresso de tutela específica para que a ré providenciasse diretamente o imóvel provisório, e não apenas o reembolso.

Argumenta que, sendo hipossuficiente, não possui condições financeiras de arcar previamente com os custos de aluguel e mudança para ser ressarcido posteriormente, o que tornaria a tutela jurisdicional ineficaz.

Requer, portanto, a reforma da sentença para determinar que a
a
pelada providencie diretamente a locação do imóvel provisório e as despesas de mudança, assumindo o encargo financeiro desde o início.

Pugna, ainda, pela majoração da indenização por danos morais para o patamar de R$20.000,00 (vinte mil reais), alegando que o
valor arbitrado é insuficiente diante da gravidade dos vícios e do transtorno de ter que desocupar o imóvel.

Por fim, pleiteia a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20%
(vinte por cento)
sobre o valor da causa
(
I
d.
331540467
)
.

Em resposta, o
apelado autor

defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que o laudo pericial comprovou falhas de execução que comprometem a habitabilidade e a salubridade da moradia, tais como paredes desaprumadas, problemas de caimento no piso e infiltrações, circunstâncias que frustraram a legítima expectativa do consumidor e caracterizam o dever de indenizar.

No que tange à tese da apelante sobre a recusa dos reparos, o recorrido sustenta que a responsabilidade da construtora é objetiva e nasce com a entrega do produto defeituoso, sendo que a recusa não foi injustificada diante da quebra de confiança e da ineficiência das soluções propostas anteriormente pela empresa.

O apelado reforça que a condenação à obrigação de fazer e ao custeio de locação provisória demonstra a gravidade da situação, exigindo a desocupação do imóvel para as obras.

Ao final, requer o não provimento do apelo da construtora, mantendo-se
incólume
a sentença, inclusive pleiteando a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal
(
I
d.
331540470
)
.

A
apelada requerida
inicia
as contrarrazões
atestando a tempestividade da manifestação e, preliminarmente, impugna o pedido de Justiça Gratuita mantido pelo recorrente, argumentando que, embora se declare hipossuficiente, o apelante exerce atividade remunerada como motorista e realizou uma construção aos fundos do imóvel objeto da lide, o que demonstraria capacidade financeira incompatível com o benefício, requerendo, para tanto, a intimação da parte contrária para apresentação de extratos bancários.

No mérito, a recorrida

defende a manutenção integral da sentença de primeiro grau, rebatendo a alegação do apelante de que
haveria omissão ou julgamento
citra petita
por parte da magistrada ao não determinar que a construtora providenciasse diretamente o imóvel provisório e arcasse com o encargo financeiro inicial.

A apelada sustenta que a decisão de determinar o custeio das despesas mediante reembolso em liquidação de sentença é correta, uma vez que o laudo pericial demonstrou que a estrutura do imóvel não necessitava de demolição — como pleiteado originalmente pelo autor —, mas apenas de reparos, e reitera que o apelante possui condições de arcar com o aluguel provisório às suas expensas para posterior ressarcimento.

Ademais, a construtora argumenta que não houve violação ao Princípio da Congruência, pois o juízo analisou os pedidos dentro da razoabilidade e das provas produzidas, afastando a necessidade de disponibilização direta de imóvel pela empresa.

Q
uanto aos danos morais, a apelada refuta qualquer pretensão de majoração, alegando que os fatos narrados configuram mero aborrecimento e que não houve comprovação de abalo à honra que justificasse aumento do quantum indenizatório, defendendo também a manutenção dos honorários advocatícios no patamar mínimo legal de 10%.

Ao final, requer o conhecimento das contrarrazões, o acolhimento da preliminar para verificação da hipossuficiência e, no mérito, o desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se
incólume
a sentença recorrida com a condenação do apelante em honorários sucumbenciais recursais
(
I
d.
331540471
)
.

O preparo foi recolhido
pela requerido
(
I
d.
331883366
)
, e o apelante autor
é beneficiário da assistência judiciária, consoante
certificado nos autos
(
I
d.
331924390
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Examinando detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia tem origem na
ação de obrigação de fazer
c/c
indenização por danos morais
ajuizada por
ANDRESSON
NEVES DA SILVA
em face de
CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA FARIAS –
EIRELI
, na qual o autor narra que adquiriu imóvel residencial situado no Residencial Paiaguás, pelo valor de R$100.000,00
(cem mil reais)
, mediante financiamento habitacional, e que, após a entrega da unidade, passou a constatar a existência de diversos vícios construtivos, tais como paredes desaprumadas, cerâmicas mal assentadas, falhas de rejunte, defeitos em banheiros e desnivelamento entre a casa e o quintal, ocasionando alagamentos e infiltrações, especialmente em períodos chuvosos.

Sustenta que tais problemas comprometeriam a segurança, a salubridade e a funcionalidade da moradia, frustrando a legítima expectativa de aquisição de bem apto ao uso residencial, razão pela qual postulou, em síntese, a condenação da requerida à demolição e reconstrução do imóvel, ou, subsidiariamente, à realização dos reparos necessários, bem como à disponibilização de imóvel provisório durante o período das obras, às expensas da construtora, além de indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida à obrigação de fazer consistente na execução de todos os reparos apontados no laudo pericial, ao pagamento das despesas com mudança e locação provisória de imóvel, pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, mediante comprovação em fase de liquidação, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00
(dez mil reais)
, além de fixar sucumbência recíproca, na proporção de 70%
(setenta por cento)
para a ré e 30%
(trinta por cento)
para o autor.

Inconformada, a construtora insurge-se exclusivamente contra a condenação por danos morais, sustentando a inexistência de abalo indenizável ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum.

O autor, por sua vez, alega nulidade parcial da sentença por julgamento
citra petita
, ao argumento de que não teria sido apreciado o pedido de tutela específica consistente na imposição à ré do dever de providenciar diretamente o imóvel provisório, pugnando, ainda, pela majoração do valor fixado a título de dano moral e pelo aumento dos honorários advocatícios.

No tocante ao apelo da construtora, não lhe assiste razão.

A prova pericial produzida nos autos foi categórica ao apontar a existência de vícios construtivos decorrentes de falhas de execução da obra, tais como paredes fora de prumo, piso com caimento inadequado, infiltrações e desníveis que permitem a entrada de água no interior da residência.

Ainda que o
expert
tenha consignado a inexistência de patologias estruturais capazes de gerar risco iminente de ruína ou desabamento, é inequívoco que os defeitos constatados comprometem a qualidade, a funcionalidade e a habitabilidade do imóvel, impondo a necessidade de realização de reparos e, inclusive, a desocupação temporária da residência para sua adequada execução.

Nessas circunstâncias, não se está diante de meros aborrecimentos cotidianos, mas de situação que ultrapassa os limites do dissabor comum, pois atinge diretamente a esfera existencial do consumidor, que se vê privado do pleno uso de sua moradia e submetido a transtornos relevantes em razão de vícios imputáveis à fornecedora.

A aquisição da casa própria, como é notório, representa para a maioria das pessoas um dos mais significativos projetos de vida, de modo que a frustração dessa expectativa, aliada à constatação de defeitos construtivos relevantes, configura lesão extrapatrimonial passível de compensação.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C .C
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – IMÓVEL NOVO - DEFEITOS - INFILTRAÇÃO, PISOS SOLTOS, UMIDADE, MANCHAS NA PAREDE
- PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR/VENDEDOR - NECESSIDADE DE REPAROS – EXTENSÃO DOS REPAROS QUE DEVE SE DAR NOS TERMOS DO LAUDO PERICIAL -
DANOS MORAIS - CONFIGURADOS
- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado pela prova pericial que os defeitos (infiltração, “mofo”, pisos soltos, danos na pintura) apresentados no imóvel residencial decorrem de vícios na construção, e não culpa do comprador/morador, o construtor/vendedor tem responsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos causados ao comprador, não se resumindo apenas aos danos materiais, como também aos danos extrapatrimoniais, vez que não se olvide que os problemas enfrentados pelo comprador que ao adquirir imóvel novo, se vê tolhido do uso da sua própria moradia, em razão de defeitos estruturais, suplanta o mero aborrecimento
. A extensão dos reparos deverá ser nos termos catalogados no laudo pericial, cujo objetivo é resolver os problemas na sua totalidade. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com as peculiaridades do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que foi observado no presente caso. Recurso desprovido
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10030972820228110037, Relator.: CARLOS
ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)

Também não procede o pedido de majoração da indenização por danos morais
, postulado pelo autor,

Como já assentado, embora os vícios construtivos sejam relevantes e justifiquem a condenação, o laudo pericial afastou a existência de comprometimento estrutural do imóvel, e a sentença já assegurou, além da compensação moral, a obrigação de reparação dos defeitos e o custeio da moradia provisória.

Nesse contexto, o montante fixado revela-se suficiente para compensar o abalo sofrido e para desestimular a repetição da conduta, não se mostrando necessária a elevação pretendida.

Nesse sentido, destaco jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DEFESA E CARÊNCIA AÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – IMÓVEL ENTREGUE COM DEFEITO/VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – LAUDO TÉCNICO DE CONSTATAÇÃO APONTANDO A EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS – RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR – DEVER REPARATÓRIO CONFIGURADO –
DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A alegação de carência da ação não prospera, pois o contrato de compra e venda de imóvel não exime o vendedor da responsabilidade por vícios ocultos, conforme
arts
. 441 a 444 e 618 do CC/2002. A responsabilidade do alienante permanece ainda que a coisa pereça em poder do adquirente em virtude do vício oculto já existente no
momento da entrega (art. 444 do CC). Comprovado pela prova pericial que os defeitos (rachaduras, fissuras, infiltração) apresentados no imóvel residencial decorrem de vícios na construção, o vendedor tem responsabilidade pela reparação dos prejuízos causados, como também aos danos extrapatrimoniais, vez que não se olvide que os problemas enfrentados pela pessoa que, ao adquirir imóvel novo, se vê tolhido do usufruto e segurança da sua própria moradia, em razão defeitos estruturais, suplanta o mero aborrecimento.
A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos
.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10070383020188110003, Relator.:
ANTONIA
SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2024)

“RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C.C

REPARAÇAO
DE DANOS MATERIAL E MORAL –
IMOVEL
NOVO - DEFEITOS - FISSURAS (RACHADURAS) NAS PAREDES, PISOS SOLTOS, PERÍCIA TÉCNICA - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - NECESSIDADE DE REPAROS -
DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO - PROPORCIONALIDADE
-
CONSECTARIOS
LEGAIS – TERMO INICIAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - JUROS DE MORA – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – RECURSO DA CONSTRUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – APELO ADESIVO – DESPROVIDO. Comprovado pela prova pericial que os defeitos (rachaduras, fissuras, pisos soltos)
apresentados no imóvel residencial decorrem de vícios na construção, e não culpa do morador ou de
terceiro
, a construtora tem responsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, não se resumindo apenas aos danos materiais, como também aos danos extrapatrimoniais, vez que não se olvide que os problemas enfrentados pelo consumidor que ao adquirir imóvel novo, se vê tolhido do uso da sua própria moradia, em razão defeitos estruturais, suplanta o mero aborrecimento.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com as peculiaridades do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, o termo inicial dos juros de mora incide a partir da citação (art. 405, CC) e a correção monetária, do arbitramento. Recurso da ré, parcialmente provido. Apelo adesivo, desprovido
.
”
(TJ-MT - AC: 10196459220178110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023)

Logo, o
valor arbitrado pelo juízo de origem, em R$10.000,00
(dez mil reais)
, mostra-se adequado às peculiaridades do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa, nem se revelando irrisório a ponto de esvaziar o caráter pedagógico da condenação, razão pela qual deve ser mantido.

Outro ponto, q
uanto
à
alegação de nulidade por julgamento
citra petita
não se sustenta,
pois,
a sentença enfrentou o núcleo essencial do pedido relativo à moradia provisória.

Consoante se extrai da inicial, o autor postulou que, durante o período das obras, fosse colocado à sua disposição um imóvel para permanência, às expensas da ré.

O magistrado, ao condenar a requerida ao pagamento das despesas com mudança e locação provisória, reconheceu expressamente o direito do demandante à moradia temporária custeada pela construtora, optando, todavia, por estabelecer como técnica de cumprimento o ressarcimento dos valores mediante comprovação e apuração em liquidação.

Tal providência encontra respaldo no ordenamento jurídico, que confere ao julgador a faculdade de conceder a tutela específica da obrigação ou determinar providências que assegurem resultado prático equivalente ao adimplemento, não havendo direito subjetivo da parte à escolha da modalidade de execução que lhe pareça mais conveniente.

A divergência do autor, portanto, não diz respeito à ausência de prestação jurisdicional, mas ao inconformismo com a forma de cumprimento da obrigação fixada, o que se insere no âmbito do mérito e não autoriza a decretação de nulidade.

Confira-se, à guisa de exemplo, a ementa do precedente a seguir transcrita:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. EVICÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO. BENFEITORIAS. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO CITRA PETITA
. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

3.
Não há vício citra petita quando a sentença fixa a indenização nos exatos limites do pedido formulado na inicial, em observância ao princípio da congruência
.”

(...)
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10028419020198110037, Relator.: MARCOS
REGENOLD
FERNANDES, Data de Julgamento: 10/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2026)

Diante desse cenário, inexistindo vícios na sentença e estando o decisum devidamente fundamentado e em consonância com a prova dos autos e com a legislação aplicável, impõe-se a manutenção integral do julgado, com o consequente desprovimento de ambos os recursos de apelação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
ambos os
recurso
s
, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do desprovimento dos apelos, majoro os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevando-os de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantida a proporção fixada na origem, qual seja, 70% (setenta por cento) a cargo da ré e 30% (trinta por cento) a cargo do autor, observada, quanto a este, a suspensão da exigibilidade em virtude do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026